Tribunal: TCU
Processo: 006.327/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2385/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.327/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Teresa Loureiro Praia (CPF XXX.015.472-XX); Anderson Jose Paulo (CPF XXX.366.704-XX); Bruno Olivetti de Mattos (CPF XXX.822.266-XX); Diego Pedro Goncalves da Silva (CPF XXX.076.754-XX); Evandro Marques das Neves (CPF XXX.877.678-XX); Gabriela Mello Cabo Verde (CPF XXX.196.812-XX); Iane Silva de Andrade (CPF XXX.552.292-XX); Marcelo Cortes Silva (CPF XXX.366.517-XX); Marlon Breno Costa Santos da Graca (CPF XXX.854.322-XX) e Priscilla Correia Carvalho (CPF XXX.497.852-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.